Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721333-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuidam-se de agravos de Instrumento e interno (ID’s 47310313 e 47720318), interpostos pelo Autor, SEBASTIÂO GONÇALVES DOS SANTOS, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e por esta relatoria (ID’s 160284726, origem, e 47352639). Nas decisões agravadas foram indeferidos os pedidos de tutela provisória de urgência e de antecipação de tutela recursal, cujos objetos eram o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 09/08/2023, foi proferida sentença extintiva, julgando parcialmente procedente o pedido supra (ID 167826568, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, os objetos dos méritos recursais referem-se a análise da possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de tutela quanto ao pedido cominatório de fornecimento de medicamento, com fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, interpostos em face das decisões acima, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicadoS os presentes recursos de agravos de instrumento e interno, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se.Brasília, 15 de agosto de 2023 19:12:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador